Tribunal: TJSP
Processo: 2204371-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – Declaratória de inexigibilidade de dívida – Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência – Superveniência de sentença – Cognição sumária suprida pela cognição exauriente – Perda de objeto recursal – Recurso prejudicado. AGRAVO NÃO CONHECIDO.